Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA. HIPOTECA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
2. A baixa da hipoteca tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda.
3. Em princípio, a baixa da hipoteca, exige o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sendo prudente a formação do contraditório, visando um Juízo mais adequado e seguro acerca da questão debatida na lide.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.